Tribunal: TJDFT
Processo: 0762809-28.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSAÇÃO FINANCEIRA REALIZADA MEDIANTE FRAUDE. DISTRIBUIÇÃO DE AÇÕES COM IDÊNTICA CAUSA DE PEDIR. BURLA À ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por XP Investimentos e Banco XP em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando-os a pagar, solidariamente, R$ 49.000,00, a título de restituição pelos danos materiais, e R$ 4.000,00, referente a danos morais. Em suas razões recursais, os recorrentes apontam que a transferência contestada nos autos foi realizada voluntariamente pela recorrida e que, quando houve a tentativa de repatriação dos valores, o dinheiro já havia sido retirado da conta do beneficiário. Sustenta a existência de culpa exclusiva da consumidora, que não adotou as cautelas necessárias antes de realizar a transferência. Afirmam a inexistência de danos materiais e morais.
2. Fatos relevantes. Da análise dos autos depreende-se que a recorrida recebeu uma mensagem SMS informando que seu token teria sido ativado em um novo dispositivo (ID 67223388). A fim de reverter tal operação, ligou para o número ali indicado e, acreditando estar tratando com os recorrentes, alega que foi induzida a fazer uma transação de R$ 49.000,00 para terceiro desconhecido (ID 67223385).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se a verificar a ocorrência de falha na prestação do serviço dos recorrentes, a fim de aferir a responsabilidade pelos prejuízos sofridos pela recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Verifica-se que a recorrida ajuizou mais de uma ação com idêntica causa de pedir, relacionada aos prejuízos sofridos com o golpe de que teria sido vítima, em 05/07/2023. Os respectivos processos foram distribuídos em 17/07/2024, ao 4o Juizado Especial Cível de Brasília (0762809-28.2024.8.07.0016) e, em 26/08/2024, 2o Juizado Especial Cível de Brasília (0774920-44.2024.8.07.0016).
5. Cumpre destacar que o microssistema dos Juizados Especiais foi instituído com a finalidade precípua de facilitar o acesso à justiça e, no caso concreto, para além da violação à regra de competência prevista no artigo 3o, da Lei 9.099/95, verifica-se que a conduta da parte autora não condiz com a lealdade processual que se espera dos sujeitos do processo. Extrai-se da conduta da parte o intuito de se beneficiar da celeridade do rito dos Juizados Especiais, evitando o pagamento de custas e despesas processuais, bem como dos ônus da sucumbência a que estaria sujeita perante o Juízo Comum.
6. No entanto, não se deve admitir o desdobramento da demanda, pois a identidade de partes e de causa de pedir, impõe a reunião de todos os pedidos em uma única ação ou, respeitados os limites de alçada, a reunião dos processos para julgamento conjunto.
7. Dada a impossibilidade de fracionamento da lide, a subdivisão da causa de pedir não pode ser realizada por iniciativa do advogado, nem por determinação judicial. Assim, uma vez estabelecida a demanda, o juiz deve ter competência para apreciar todos os pedidos; caso contrário, não terá competência para nenhum deles. No caso em questão, o efetivo proveito econômico buscado excede o limite de alçada dos Juizados Especiais, totalizando R$ 97.000,00, impondo-se a extinção do processo, sem resolução do mérito (art. 51, I, Lei 9.099/95). Precedentes: Acórdãos 1067536 e 1056920.
8. Destaca-se, também, que não obstante o juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília tenha afastado a prevenção identificada pelo PJe (ID 67190862, do proc. 0774920-44), as petições iniciais de ambos os feitos apontam o recebimento da mensagem de texto e a ligação efetuada pela parte autora, no dia 05/07/2023, como os estopins para a efetivação do golpe de que teria sido vítima a recorrida, com as transferências de 48 e 49 mil reais.
9. Surpreendentemente, em consulta ao acervo do PJe, constata-se que, em janeiro de 2024, a consumidora ajuizou ação com a mesma causa de pedir, distribuída ao Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante, abordando as mesmas duas transferências PIX realizadas a sua revelia (processo n. 0700236-66.2024.8.07.0011). No entanto, alertada da impossibilidade de partição artificial das demandas e instada a dizer sobre eventual renúncia ao que excedia a alçada Juizados Especiais, quedou-se inerte, ensejando o indeferimento da petição inicial.
10. Nesse cenário, embora a cisão do objeto da ação para enquadramento da pretensão no limite legal de alçada demande o reconhecimento da incompetência absoluta dos Juizados Especiais, não permite, por si só, a aplicação das sanções pertinentes à litigância de má-fé, pois não restou demonstrada a existência de intenção deliberada de prejudicar a parte requerida ou o regular andamento do feito.
IV. DISPOSITIVO
11. Reconhecida, de ofício, a incompetência absoluta dos Juizados Especiais Cíveis, com extinção do processo. Sentença anulada.
12. Sem honorários, ante a ausência de parte recorrente vencida (art. 55, Lei n. 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, arts. 3, 51 inc. I; CPC, arts. 80 inc. I e II, 292, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1067536, 0700364-06.2017.8.07.0020, Rel. Edilson Enedino das Chagas, 2a Turma Recursal, j. 13/12/2017; Acórdão 1056920, 0700683-13.2017.8.07.0007, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 3a Turma Recursal, j. 24/10/2017.